Tribunal: STF
Processo: HC 117271
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006). PRISÃO EM FLAGRANTE. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. SOMATÓRIO DE PENAS SUPERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITIU O HABEAS CORPUS POR INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A prova de elementos concretos mínimos documentais inviabiliza o deferimento do pedido de liberdade provisória por meio de habeas corpus.



    2. In casu, os impetrantes, ora Agravantes, condenados por tráfico e associação para o tráfico de drogas (art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006), não acostaram aos autos (i) a sentença penal condenatória que manteve a preventiva, (ii) as iniciais e (iii) os acórdãos do habeas substitutivo de apelação e do substitutivo de recurso ordinário.



    3. Inexistência de vício a ser sanado.



    4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte.



    5. A concessão, ex officio, da ordem não se justifica in casu porquanto inexiste error in procedendo.



    6. Agravo regimental desprovido.